Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-97.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular do contrato de empréstimo. Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular do contrato de empréstimo. Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade documentoscópica. Matéria incontroversa.
3. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado entendem que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é indenização que compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada e nem tampouco vil.
4. Juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral que deve incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.